Tribunal: CARF
Processo: 10980.727021/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727021/2012-85
ACÓRDÃO
3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 DE OUTUBRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os débitos relativos à Cofins, não declarados em DCTF, estão sujeitos ao
lançamento de ofício, ainda que as bases de cálculo ou os valores devidos
tenham sido informados no Dacon, por não representar este instrumento
de “confissão de dívida”.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
O Dacon não é declaração, mas sim demonstrativo de apuração, e os
valores nele expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência
de disposição legal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade do lançamento de ofício para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de Cofins (janeiro de 2008, agosto, novembro e dezembro de 2009) e do PIS (agosto e dezembro
de 2009), correspondente aos seguintes valores:

A motivação que originou o Auto de Infração se deu em razão da suposta
divergência entre o valor declarado em DACON e o inserido em DCTF, concluindo pelo
recolhimento menor do que o efetivamente devido e, em virtude disto, houve o lançamento de
ofício e aplicação da penalidade cabível.
Inconformada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, através
do acórdão 14-90.862, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os débitos relativos à Cofins, não declarados em DCTF, estão sujeitos ao
lançamento de ofício, ainda que as bases de cálculo ou os valores devidos
tenham sido informados no Dacon, por não representar este instrumento
de “confissão de dívida”.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
3
O Dacon não é declaração, mas sim demonstrativo de apuração, e os
valores nele expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência
de disposição legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os débitos relativos ao PIS, não declarados em DCTF, estão sujeitos ao
lançamento de ofício, ainda que as bases de cálculo ou os valores devidos
tenham sido informados no Dacon, por não representar este instrumento
de “confissão de dívida”.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
O Dacon não é declaração, mas sim demonstrativo de apuração, e os
valores nele expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência
de disposição legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO FISCAL.
O lançamento decorrente de procedimento fiscal implica a exigência de
multa de ofício, cujo percentual é fixado em lei.

Em sua defesa, a recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
4
1.1- Da arguição de Prescrição Intercorrente
Alega a recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da Administração
Tributária Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o da Lei
9.873/99.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, já está pacificada neste Conselho
através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos
precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do crédito em discussão
está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151,
III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica.
(...)
VOTO O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie, conheço do
recurso especial pela alínea "a", do permissivo constitucional quanto à
alegada violação aos arts. 535, I e II, 82 e 499, do CPC, arts. 151, III, 155,
174 e 179, §2°,do CTN.
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do
voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
5
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito
tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível." Em relação ao dies a quo do
prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
anos, contados da data da sua constituição definitiva." Com efeito, a
constituição
definitiva
do
crédito
tributário
(lançamento)
dá-se
concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração),
salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de informações
prestadas pelo próprio contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento
ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo
prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o
lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial,
nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a
notificação da decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição.
No mesmo sentido, também decidiu o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
6
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado,
assim firmou seu entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código
Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação
do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso
administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a exigência
fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da
correção monetária. Não obstante o crédito tributário esteja constituído,
apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser
cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN), razão
pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da prescrição
intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com
acerto o Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição
intercorrente à lide, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-
se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).
Confira-se os seguintes julgados:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS, Relator Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO
(...)
Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica suspensa
aexigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN,
motivo pela qual o prazo prescricional para a propositura da execução
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
7
fiscal somente se inicia com a notificação do resultado do recurso
administrativo, na forma do disposto no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que
não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).
RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se admite aduzir suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do lançamento, quando
desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio. (...)
Conseqüentemente, somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há que se cogitar de
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp
485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp
239106/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp
734.680/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006). 2.
Recurso Especial provido.
O assunto não merece maiores digressões.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

1.2-Da Nulidade- da constituição do crédito tributário de ofício
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
8
No que pese a alegação de nulidade pela constituição do crédito tributário de ofício,
no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer
prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
9
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado.
É somente em face de prejuízos causados à parte que irregularidades processuais
podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário seria sobrepor as formalidades
processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida, a legislação estabelece que são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas
tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
Alega a contribuinte que deve-se reconhecer o anterior lançamento do PIS e da
Cofins efetuado via entrega da Dacon, tornando, além de dúplice, desnecessário qualquer outro
ato por parte da Administração Tributária tendente a constituir o crédito tributário.
O argumento da recorrente é totalmente equivocado.
Como bem esclarecido pelo julgador de piso, o Dacon é um demonstrativo e não
configura confissão de dívida, sendo assim, ante a constituição do crédito de ofício, não há a
alegada duplicidade.
Ao contrário da DCTF, o Dacon possui apenas caráter informativo e os valores nele
expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência de disposição normativa.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
10
No presente caso, constata-se que a recorrente sequer não informou na DCTF o
valor da Cofins (janeiro de 2008, agosto, novembro e dezembro de 2009) e do PIS (agosto e
dezembro de 2009) ora exigidos, não havendo confissão de dívida dos citados tributos, e correto o
lançamento de ofício do crédito tributário para fins de prevenir a decadência.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a constituição do crédito tributário
por lançamento de ofício pela autoridade administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos
do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever sob pena do descumprimento de dever funcional.
Em um processo de lançamento, como é o caso, diante de seu direito (ou poder-
dever) de constituir o crédito tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao proceder à lavratura
do auto de infração, contra o qual se insurgirá o sujeito passivo, na condição de “réu”. Nesse tipo
de processo, o ônus de provar a procedência do lançamento é do órgão fazendário, que o fez com
base nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
A teor do art. 142 do CTN, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na
ocorrência do fato gerador e/ou das infrações, cujos elementos constituintes se supõem presentes
e comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal.
Fundada a pretensão da Fazenda Pública nos elementos que dispuser, cabe ao
sujeito passivo apresentar os fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito
reclamado pelo sujeito ativo.
Todavia, nos autos não se encontra qualquer prova capaz de afastar a exigência
fiscal, bem como, a Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia, pelo
contrário, os argumentos da Recorrente são demasiadamente frágeis para cancelar a autuação.
Outrossim, a mera alegação, desacompanhada de elementos de prova, não é
suficiente para reformar o lançamento.
Entendo que, de fato, a própria Contribuinte deu causa à apuração, ao deixar de
declarar os valores do PIS/COFINS ora exigidos, não havendo confissão de dívida dos citados
tributos, é correto o lançamento de ofício do crédito tributário
É de se concluir, que a tarefa da Recorrente aqui, nada mais é do que demonstrar
efetivamente a ocorrência dos erros apontados, trazendo à baila os elementos necessários a
indicar a correta apuração da base de cálculo da contribuição, para se chegar à COFINS realmente
devida.
Cabe relembrar que a presente autuação refere-se à conferência entre os valores da
COFINS apurada na DACON, com os valores declarados como devidos em DCTF. O Fisco, de forma
correta, com base nas DACONs apresentadas pelo próprio sujeito passivo, constatou a existência
de valores remanescentes a tributar.
Por outro lado, o Fisco juntou ao processo os documentos que demonstram a base
de cálculo da contribuição, trazendo também a origem das informações obtidas.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727021/2012-85
11

Como visto anteriormente neste voto, os valores exigidos nos autos de infração
foram declarados somente no Dacon, que não configura confissão de dívida, e não foram
declarados em DCTF (falta de declaração), tampouco foram recolhidos espontaneamente pela
contribuinte (falta de pagamento).
E nos que se refere à imputação da multa de ofício, a penalidade foi aplicada nos
moldes da previsão contida no inciso I, do artigo 44, da Lei n.o 9.430/96- quando for apurada falta
ou insuficiência de recolhimento do imposto de renda e das contribuições, não havendo qualquer
ilegalidade a ser afastada.

Portanto, voto por afastar as preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade
do lançamento de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 418
DF CARF MF
Original